Tribunal: TJMT
Processo: 1021739-29.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021739-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MARINELLI FILHO - CPF: 428.539.988-19 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO MARINELLI - CPF: 063.106.298-08 (ADVOGADO), GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM AUTOS DIVERSO (EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL) CONTRA PERSONALIDADE JURÍDICA DIVERSA DA QUAL O PRODUTOR RURAL É SÓCIO – EXTENSÃO DOS EFEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – A DESCONSIDERAÇÃO ATINGE O CASO CONCRETO – EMPRESA CONTINUA SENDO A DEVEDORA – CRÉDITO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM ATIVIDADE RURAL EXERCIDA PELO RECUPERANDO – EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica não visa a anular a personalidade jurídica, mas somente objetiva desconsiderar no caso concreto, dentro de seus limites, a fim de que o patrimônio do sócio responda pela dívida da sociedade empresarial. A dívida continua sendo da empresa, mas o sócio, passa a responder com seu patrimônio. Portanto, não é possível a inclusão de crédito, na lista de credores da recuperação judicial do produtor rural, de dívida de outra personalidade jurídica, da qual era sócio e houve desconsideração da personalidade jurídica.

Crédito da parte que, apesar de ter sido constituído anteriormente à recuperação judicial, não tem relação com o exercício da atividade rural.

“O arbitramento de honorários advocatícios e custas em Impugnação ao Crédito oposta pela credora contra crédito listado pela Administradora Judicial, revela-se devido apenas se presente a litigiosidade no incidente”. (TJ-MT - AI: 10138113220208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2020)

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento movido por
MONSANTO DO BRASIL LITDA,
contra decisão proferida nos autos da Impugnação de Crédito processada de forma incidental ao processo de recuperação judicial de
LEANDRO MUSSI
.

Explica inicialmente o agravante que o processo de origem, que tramita atualmente perante a 1º Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT sob o nº 1001525-70.2021.8.11.0005, trata-se de impugnação de crédito processada de forma incidental relativamente aos autos da recuperação judicial movida por um produtor rural, Leandro Mussi, a qual também tramita atualmente perante a 1º Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT sob o nº 1001033-83.2018.8.11.0005.

Aponta que os fatos incontroversos nos autos são: “(a) o fato de que o crédito da Agravante possui como devedora a empresa Premium Comércio e Representações Ltda., sociedade pluripessoal; (b) o fato de que o objeto social da empresa é o comércio e a prestação de serviços; (c) o fato de que a desconsideração da personalidade jurídica foi decretada e ensejada por ato ilícito praticado por seu sócio controlador, ora Leandro Mussi, correspondente ao desvio de finalidade e como estratégia para prejudicar a Agravante; e (d) o fato de que o crédito da Agravante não possui nenhuma relação com a atividade rural desenvolvida pelo produtor rural Leandro Mussi”.

E destaca os controvertidos: “(I) a limitação dos efeitos do instituto da desconsideração da personalidade jurídica; (II) a irrelevância do fato de o recuperando não ter constituído uma personalidade jurídica com responsabilidade limitada para separar o patrimônio de sua atividade rural de seu patrimônio pessoal; e (III) a inexistência de relação entre o crédito da Agravante e a atividade rural realizada pelo recuperando Leandro Mussi é determinante para impedir que seja incluído no rol de credores da recuperação judicial.”.

Quanto ao primeiro ponto, assevera que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica não produz qualquer efeito além dos autos do processo em que foi determinada.

Aponta que o instituto mencionado não transforma o sócio da empresa em devedor, porque não transfere a dívida, tampouco cria algum tipo de solidariedade, mas, provoca a extensão da responsabilidade patrimonial, “como se se recuperasse para a pessoa jurídica os bens que dela foram desviados para o patrimônio do sócio responsável pelo ato ilícito. Demonstra, que o efeito da desconsideração da personalidade jurídica jamais ultrapassa os limites impostos pelos autos do processo em que foi determinada. Demonstra, enfim, que a desconsideração da personalidade jurídica não fez de Leandro Mussi um devedor da Agravante, apenas permitiu a reparação dos danos causados pelos atos ilícitos por ele praticados; permitiu alcançar o patrimônio que ilicitamente desviou da pessoa jurídica. ”.

Defende que o magistrado “a quo” enganou-se ao entender que a desconsideração da personalidade jurídica transformaria o sócio em devedor e que produziria efeitos em todos os outros processos além do processo que se determina.

Argumenta que, mesmo se considerado que o agravante é devedor da parte agravada, deveria ser excluído do concurso de credores, porque, conforme demonstrado, não possui nenhuma relação com a atividade rural praticada pelo recuperando.

Aponta precedente desse Tribunal n. 1001724- 78.2019.8.11.000, e cita que o Des. João Ferreira Filho reconheceu que somente as obrigações oriundas do exercício da atividade do produtor rural desenvolvidas por Leandro Mussi, poderão ser submetidas à recuperação judicial.

Cita ainda precedente submetido ao STJ (EDcl no REsp 1.800.032 – MT” que destacou que o direito de incluir na recuperação judicial os créditos constituídos anteriormente ao registro como empresário, que não tenham sido quitados e decorram da atividade econômica rural, o que, de forma alguma, pode ser qualificado como deslealdade contratual ou má-fé, dada a sua condição preexistente de empresário regular, não sujeito a registro.

Ao final requer seja determinada a exclusão do crédito da agravante do concurso de credores da recuperação judicial de Leandro Mussi.

A Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho declarou seu impedimento para atuar nos autos. Os autos foram a mim redistribuídos por sorteio.

Sem pedido liminar, foram juntadas as contrarrazões.

Nas contrarrazões, em síntese, o agravado aduz que se trata de cobrança em desfavor do agravado de produto decorrentes de sua atividade e,
“ainda que fosse o caso de se aplicar ao caso que o crédito não decorre da atividade rural do agravado, fato é que tal exclusão só poderia ocorrer caso a recuperação judicial fosse ajuizada depois da reforma da lei que a previu. ”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento movido por
MONSANTO DO BRASIL LITDA,
contra decisão proferida nos autos da Impugnação de Crédito processada de forma incidental ao processo de recuperação judicial de
LEANDRO MUSSI.

A r. decisão agravada é a seguinte:

“VISTOS. Trata-se de impugnação ajuizada por MONSANTO DO BRASIL LTDA., com fundamento no artigo 8° da Lei n. 11.101/05, em face da relação de créditos sujeitos à recuperação judicial de LEANDRO MUSSI, que tramita no processo 1001033- 83.2018.8.11.0005 perante este Juízo. A parte requerente aduz que: “A Impugnante e o seu crédito devem ser excluídos da relação de credores e, consequentemente, da presente Recuperação Judicial. O Recuperando, Leandro Mussi, um produtor rural em recuperação judicial, equivocou-se ao tratar como seu o débito cuja contraface é o crédito da Impugnante. O débito em questão não é do Recuperando e sequer está relacionado, minimamente, à sua atividade de produtor rural. Na verdade, e de fato, o débito é da titularidade da empresa Premium Comércio e Representações LTDA, cujo objeto social é: “Comércio de insumos agrícolas e cereais, representações comerciais de defensivos agrícolas, sementes, fertilizantes, produtos veterinários, produtos agrícolas e prestação de serviços fitossanitários e limpeza”. Uma empresa que exercia a atividade comércio e de prestação de serviços, na qual Leandro Mussi participou como sócio controlador e exerceu a função de gerente. (...) O equívoco é gigantesco, porque representado tanto pela errônea nomeação da Impugnante como credora, quanto pela errônea especificação do crédito da Impugnante. A Impugnante não é credora do Recuperando, um produtor rural em recuperação judicial, e, consequentemente, o Recuperando não é devedor da Impugnante. O débito a que o Recuperando faz referência é, na verdade, e de fato, um passivo da empresa Premium Comércio e Representações LTDA, que foi constituído através da emissão de duplicatas de venda mercantil. Por conseguinte, o crédito da Impugnante, que não é um débito do Recuperando, não pode ser listado na relação de credores da recuperação judicial, visto que não foi originado em um contrato, tampouco possui natureza de empréstimo. (...) O crédito da Impugnante foi constituído entre o ano de 2002 (dois mil e dois) e o ano de 2003 (dois mil e três) através da emissão de 39 (trinta e nove) duplicadas de venda mercantil que constituíram como sacada a empresa Premium Comércio e Representações LTDA. Porque os débitos constituídos através das duplicatas não foram adimplidos no vencimento, a Impugnante, em 2006 (dois mil e seis), moveu Execução de título extrajudicial em face da empresa Premium Comércio e Representações LTDA. A busca por bens factíveis de penhora da empresa Premium Comércio e Representações LTDA. não alcançou nenhum sucesso, porque efetivamente não possuía quaisquer bens em seu nome (fato que foi, inclusive, assumido e confessado pela Executada no processo). A pesquisa social realizada subsequentemente pela Impugnante revelou que a empresa Premium Comércio e Representações LTDA havia sofrido desvio de finalidade, promovido por seu sócio, Leandro Mussi, para lesar sua credora. A Impugnante comprovou nos autos da Execução que os ativos eram todos desviados para o patrimônio pessoal de seu sócio controlador e gerente, enquanto os passivos eram deixados, inadimplidos, com a pessoa jurídica. Por outro lado, a finalidade de lesar credores ficou também evidenciada pela Cláusula Terceira do Distrato Social, na qual, de forma absurda e desavergonha, os sócios declararam que a “sociedade ora extinta não deixa Ativo nem Passivo”. Em razão do desvio escancarado de finalidade da pessoa jurídica, a Impugnante requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por este incidente, foi determinada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Premium Comércio e Representações LTDA para que fossem atingidos os bens de seu sócio controlador e gerente, Leandro Mussi.” Pede a sua exclusão do crédito dela do quadro-geral de credores e da recuperação judicial. Com a inicial vieram documentos.

A pretensão foi recebida no ID. 62826611, sendo determinada a intimação do recuperando para defesa, bem como ulterior colheita de manifestação do Administrador Judicial. No ID. 62911981 foi certificada a tempestividade da impugnação apresentada. O recuperando apresentou defesa no ID. 63743597 pugnando pela improcedência da pretensão. Na manifestação ID. 65393628, o Administrador Judicial concluiu que “não há distinção entre o empresário individual e a pessoa natural que exerce a atividade empresarial, de modo que, in casu, a posição desta Administradora é pela manutenção do crédito na lista de credores”. É o relatório. DECIDO.

A impugnação comporta julgamento, porque seu deslinde demanda análise jurídica que prescinde da produção de outras provas. Com efeito, analisando o caso vertente, observa-se que a própria impugnante admite na inicial que, a despeito de inicialmente a execução de título extrajudicial por ela intentada estar lastreada em débito contraído pela pessoa jurídica Premium Comércio e Representações LTDA, por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi determinado judicialmente o redirecionamento da responsabilidade patrimonial do débito para o sócio controlador e gerente da referida empresa, que no caso é a pessoa natural do recuperando Leandro Mussi.

Nesta toada, a despeito dos argumentos da parte impugnante, o redirecionamento da execução extrajudicial à pessoa natural do recuperando autoriza a inclusão do crédito na recuperação judicial a que ele está submetido, a teor do prelecionam o art. 49 da Lei n° 11.101/2005 e enunciado 96 da III Jornada de Direito Comercial, n verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

“ENUNCIADO 96 – A recuperação judicial do empresário rural, pessoa natural ou jurídica, sujeita todos os créditos existentes na data do pedido, inclusive os anteriores à data da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis” (III Jornada de Direito Comercial).

No caso, infere-se ser irrelevante o fato de o crédito ter sido originalmente contraído por pessoa jurídica da qual o recuperando integrava os quadros societários, isso porque antes que fosse ajuizada a recuperação judicial, a responsabilidade patrimonial pelo crédito foi redirecionada à pessoa natural do recuperando, tornando-se ele, portanto, para todos os fins, devedor do referido crédito.

Ademais, não há distinção entre o patrimônio perseguido pela credora Monsanto e aquele que responde pelas dívidas contraídas para a manutenção das atividades do produtor rural, valendo destacar que o empresário rural não criou uma empresa mediante a integralização de quotas por responsabilidade limitada, portanto, nova personalidade jurídica, mas sim, optou pelo exercício da atividade empresária em nome exclusivo e integral da pessoa física, equiparando-a, assim, à pessoa jurídica.

Neste sentido, preleciona o STJ que “a empresa individual e mera ficção jurídica que permite a pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp n. 1.355.000/SP, RelatorMinistro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016), bem como que “o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não ha distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos” (AREsp n. 508.190/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). Assim, impõe-se a improcedência da impugnação e manutenção do crédito na lista de credores. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação e DETERMINO a manutenção do crédito na lista de credores da recuperação judicial proposta por Leandro Mussi (processo n. 1001033-83.2018.8.11.0005).”.

A decisão foi mantida nos Embargos de Declaração.

Em síntese, são os seguintes pontos a serem enfrentados:

(I)

A limitação dos efeitos do instituto da desconsideração da personalidade jurídica; e

(II)

A inexistência de relação entre o crédito da Agravante e a atividade rural realizada pelo recuperando Leandro Mussi é determinante para impedir que seja incluído no rol de credores da recuperação judicial.”.

No que tange ao primeiro item, trago à colação estudo do Superior Tribunal de Justiça:

Com efeito, a "teoria da desconsideração da personalidade jurídica" -
disregard doctrine
-, difundida no Brasil após a década de 60, especialmente a partir de memorável lição do saudoso jurista Rubens Requião, inspirou importantes normas de direito material (art. 2º da Consolidação das Leis Trabalhistas, art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, art. 4º da Lei n. 9.605⁄98, art. 50 do CC⁄02), cuja aplicação sempre se orientou pela cautela, tendo em vista a máxima da autonomia e distinção de patrimônios entre as pessoas física e jurídica.

Esta é a doutrina de Rubens Requião sobre a natureza jurídica da desconsideração:

(...) a
disregard doctrine
não visa anular a personalidade jurídica, mas somente
objetiva desconsiderar, no caso concreto, dentro de seus limites, a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás dela se escondem.
É o caso de declaração de ineficácia especial da personalidade jurídica para determinados efeitos, prosseguindo,
todavia, a mesma incólume para seus outros fins legítimos.
(
Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica
. Revista dos Tribunais. São Paulo: RT, v. 410, dez., 1969, p. 14).

Nessa linha, seguiu o entendimento da Casa, no sentido de que "a desconsideração da pessoa jurídica é
medida excepcional
que reclama o atendimento de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito em prejuízo de terceiros,
o que deve ser demonstrado sob o crivo do devido processo legal
"
(REsp 347.524⁄SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 18⁄02⁄2003).

De fato, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores,
atuando, processualmente, sobre o polo passivo da relação, modificando ou ampliando a responsabilidade patrimonial.

Seguindo por essa trilha, o incidente incluído pelo novo CPC (2015) foi apresentado, justamente, entre as modalidades de intervenção de terceiros, porquanto, forçadamente, alguém estranho ao processo – sócio ou sociedade, conforme o caso, "será citado e passará a ser parte no processo, ao menos até que seja resolvido o incidente e (...) caso se decida pela desconsideração, o sujeito que ingressou no processo passará a ocupar a posição de demandado, em litisconsórcio com o demandado original" (CÂMARA, Alexandre Freitas.
O Novo processo civil brasileiro.
2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 94).

Nos termos do novo regramento (art. 134), o pedido de desconsideração não inaugura ação autônoma, mas se instaura
incidentalmente
, podendo

ter início nas fases de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção, inclusive, há muito admitida pela jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo novo diploma o mérito de revestir de segurança jurídica a questão.

Destaco, em doutrina de renome, que, mesmo antes, apontava-se para a necessidade de ação judicial própria para o levantamento do véu da pessoa jurídica, tendo como maior fundamento preceito de índole supralegal relativo ao contraditório e à ampla defesa (COELHO, Fábio Ulhoa.
Curso de direito comercial
. v. 2. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 57). (S
TJ - REsp: 1729554 SP 2017/0306831-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2018)

Destarte, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica se dá de forma incidental, nos autos principais a que se relaciona, mediante contraditório, e tem aplicação ao caso concreto, continuando a empresa como devedora. Assim,
o redirecionamento da execução extrajudicial à pessoa natural do recuperando, em face da desconsideração da pessoa jurídica Premium Comércio e Representações LTDA., da qual Leandro Mussi é sócio controlador e gerente da referida empresa, não autoriza a inclusão do crédito na recuperação judicial a que ele está submetido, pois, estar-se-ia admitindo a aplicação dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica realizada em processo diverso, ao produtor rural, em recuperação judicial.

Além disso, a manutenção do crédito na lista de credores da recuperação judicial provocaria efeito totalmente inverso do pretendido quanto da desconsideração da personalidade jurídica; isso porque, o agravante logrou êxito nos autos da execução extrajudicial, com o acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica, e, ao contrário dos benefícios advindos, estaria submetido aos efeitos da recuperação judicial.

Se não bastasse, quanto ao item II, vê-se a dívida discutida na execução extrajudicial ajuizada contra Premium Comércio e Representações LTDA., na qual houve a desconsideração da personalidade jurídica, não decorreram exclusivamente da atividade rural do produtor rural.

À propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Insurgência em face da Decisão que deferiu a suspensão dos atos executivos em face dos agravados pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa jurídica em recuperação judicial. Deferido o processamento da recuperação judicial, todas as execuções em curso devem ser sobrestadas em face do devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) contados da decisão que autorizou a recuperação (Artigo 6º, caput, e § 4º da Lei 11.101/2005). Suspensão que, porém, não se estende aos coobrigados. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Aplicabilidade do Artigo 49, § 1º, da Lei 11.101/2005. Incidência do teor vinculante do Tema 885 do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.333.349/SP).Pessoa física figura como produtor rural e foi abrangido pelos efeitos da recuperação judicial. Incidência, porém, do teor dos Artigos 49, § 6º e 48, § 3º da Lei 11.101/2005.
Apenas estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos previstos em lei. Agravante que comprova que crédito não foi obtido para o exclusivo exercício de sua atividade rural
Decisão reformada, para autorizar a continuidade da execução em face do produtor rural. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22313087020228260000 SP 2231308-70.2022.8.26.0000, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 07/12/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2022)

E mais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Decisão que determinou a suspensão do processo de execução nos termos do art. 52, inciso III da Lei 11.101/05 em razão do deferimento da recuperação judicial dos devedores. Devedores que são produtores rurais e obtiveram a concessão de recuperação judicial.
Crédito do exequente que, apesar de ter sido constituído anteriormente à recuperação judicial, não tem relação com o exercício da atividade rural
. Inteligência do § 6º, do artigo 49 da LRE que não submete aos efeitos da recuperação judicial créditos outros que não relacionados à atividade rural. Precedentes deste C. TJSP. Ademais, um dos coobrigados não é parte do processo de recuperação, razão pela qual em seu detrimento a execução deveria ter prosseguido. Recurso provido. ” (TJ-SP - AI: 21716704320218260000 SP 2171670-43.2021.8.26.0000, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 27/02/2023, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023) destaquei

Aliás, a alegação da parte contrária de que a aplicação do §6º., do artigo 49, da Lei de 11.101/2.005, incluído pela Lei n. 14.112 de 2.020, o fato é que o entendimento anterior já era nesse sentido, tanto que a questão da vinculação da recuperação judicial às obrigações do recuperando LEANDRO MUSSI, já foi tratada pelo Des. João Ferreira Filho, nos autos do EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1001724-78.2019.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001724-78.2019.8.11.0000), no sentido de que
“pouco importa os aspectos relacionados ao registro mercantil do recuperando Leandro Mussi, eis que era regular toda e qualquer atividade empresária agrícola por ele praticada,
sendo óbvio que somente as obrigações oriundas deste exercício podem ser submetidas à recuperação judicial. ”.
destaquei

Portanto, a dívida da empresa Premium Comércio e Representações Ltda., que tinha como sócios Leandro Mussi e Richard Shinji, não tem relação com o exercício da atividade rural, exclusiva do produtor rural em recuperação judicial.

Calha registrar que no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, foi deferido o pedido para autorizar a busca de bens a serem constritos no patrimônio individual
dos sócios,
de modo que, não houve transferência da dívida aos sócios.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para julgar procedente a impugnação, para determinar a exclusão do crédito da lista de credores da recuperação judicial proposta por Leandro Mussi (processo n. 1001033-83.2018.8.11.0005).

Presente a litigiosidade no incidente, condeno a parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da agravante, fixando-os em 10% sobre o valor do crédito arrolado na lista de credores. (Precedente: AI: 10138113220208110000).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023